Tribunal: STF
Processo: ARE 1373465
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Oripes Gonçalves Mendes interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (ART. 557 DO CPC). APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REDISCUSSÁO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O agravo previsto no art. 557, §1°, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 



    2. Mantida a decisão agravada, eis que inexistente ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, e porque seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria. 



    3. Agravo a que se nega provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Argui a nulidade do acórdão recorrido por não “enfrentar as teses apresentadas, ratificando os fundamentos da decisão recorrida em total negativa da prestação jurisdicional e incorrendo em violação à lei federal.”



    Aponta a impossibilidade de conhecimento do reexame necessário, haja vista o valor atualizado da causa. 



    Aduz, ainda, “que o segurado tem direito de receber o benefício a partir da data fixada por lei”, no caso em exame, na data do requerimento administrativo. Nesse sentido afirma que “o autor reuniu todos os requisitos para se aposentar na data da entrada do requerimento e isto foi reconhecido judicialmente. Se houvesse previsão para se reconhecer a data da citação ou a data da propositura da inicial, ou mesmo, a data da sentença, por certo que deveria ser contado o período posterior como tempo de serviço.”



    Quanto aos índices de correção monetária e juros adotados, busca a reforma do acórdão recorrido, alegando que “no caso dos autos, não ficou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), mas sim a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, CONFORME DISPOSTO NAS LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DOS RESPECTIVOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS.”



    Ao final, defende o não cabimento da redução dos honorários advocatícios e requer que se “eleve a fixação da verba honorária de 10% para 15% do valor da condenação.”



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Cabe ressaltar, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, divergir do entendimento firmado pela Turma de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa’. (RE 1015820 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/9/2017).



    Acerca da discussão sobre a fixação da data do requerimento administrativo como marco inicial dos efeitos da revisão do benefício previdenciário, não merece trânsito o apelo, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 868.457/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, que deu origem ao Tema 805 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, concluiu pela ausência da repercussão geral desse tema em virtude de sua natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, registre-se que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que essa questão está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional, cujo o reexame é vedado em sede recursal extraordinária. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2010. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 717.020/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/10/13). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. Critérios de fixação dos honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 825.319/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 15/10/12). 



    Por fim, no que diz respeito aos índices de correção monetária e juros a serem adotados no presente caso, a matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 870.947/SE.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 810, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente